Tribunal: TCU
Processo: 043.255/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1603/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.255/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diogo Araujo de Freitas (XXX.156.058-XX); Eduardo Alves Escudeiro (XXX.413.928-XX); Eduardo Andre Buzatto (XXX.954.028-XX); Elen Cristina Sanches Martins de Castro (XXX.197.458-XX); Eliza Luiz Monteiro Bonifacio (XXX.823.409-XX); Elton Allan Sasa (XXX.526.678-XX); Emerson Rodrigues Brito (XXX.351.598-XX); Eric Clepton Ludgero Vieira de Moura (XXX.059.157-XX); Fabiana Karla Freitas Ramos (XXX.405.686-XX); Fabio Silveira de Oliveira (XXX.324.310-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.